Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-71.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001434-71.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERICKI MORAES LEITE - CPF: 025.523.651-40 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 950,00 (um mil reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1001434-71.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular.

Em suas razões, a Agravante alega o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 950,00) ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade e, devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 70272499).

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Ericki Moraes Leite
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Em suas razões, a Seguradora alegou que o Apelado já foi indenizado em decorrência do sinistro anterior (11/06/2011), no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à limitação funcional de 25% (vinte e cinco por cento) do membro superior direito.

Frisou que a indenização anterior abrange o
“encurtamento e lesões em seus segmentos como o tornozelo, não podendo a ré apelante ser compelida a pagar uma nova indenização pela mesma lesão”.

Sustentou, também, que os honorários advocatícios foram fixados em quantia exorbitante e que devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, consoante prevê o art. 85, § 2.º do CPC.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, à luz do art. 85, caput, do CPC, a Na hipótese, a Seguradora afirma ser caso de lesão já indenizada em outro processo, em virtude também de lesão no membro superior direito quantificada em grau leve (25%). A fim de comprovar o alegado, juntou cópias do processo administrativo concerte à indenização securitária (ID. 59596472).

Da prova documental, extrai-se que o Recorrido foi indenizado em consequência da “fratura diafisária do rádio do antebraço direito com luxação rádio ulnar distal”, oriunda do acidente de trânsito ocorrido em
11/06/2011
, a qual foi enquadrada em grau leve - 25% (vinte e cinco por cento).

De outro lado, todavia, a lesão discutida nestes autos se refere ao acidente de trânsito ocorrido em
15/01/2018
, do qual resultou invalidez parcial incompleta do membro inferior direito (ombro) do Apelado, quantificada em grau leve, ou seja, em 25% (vinte e cinco por cento).

Assim, além dos acidentes serem diversos, dessume-se que não se trata da mesma lesão, motivo pelo qual não prospera a tese de ausência do dever de indenizar ao argumento de que a lesão é a mesma do processo administrativo anterior.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA CONFORME GRADUAÇÃO APURADA NA PERÍCIA. ACIDENTES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. (...) 3. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas.(...) (TJRS. Apelação Cível n.º 70081625345. Rel. Desa. Isabel Dias Almeida. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 26/06/2019. Publicado em 28/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO. LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

- A existência de lesões distintas, que causam danos situados no mesmo membro, não impede o recebimento das indenizações respectivas, por se tratar de lesões independentes.(...) (TJMG. Recurso de Apelação Cível n.º 1.0611.14.006138-7/001. Rel. Des. José Marcos Vieira. 16ª Câmara Cível. Julgado em 28/11/2018. Publicado em 07/12/2018).

Nesse ponto, portanto, escorreita a sentença objurgada.

No que tange à sucumbência, cumpre consignar que, de acordo com o art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

Na hipótese, vê-se que o pedido da parte Autora é tão somente a indenização securitária e, inobstante pleiteado R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) lhe foi concedido R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nesse aspecto, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

In casu, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.º do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 843,75), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 168,75).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Com efeito, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde janeiro/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional e a natureza alimentar da verba.

Com essas considerações,
desprovejo o Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, não há de ser majorado. [...]

Inconformada, a
Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de que o valor dos honorários de sucumbência extrapola os parâmetros legais e merecem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância aos ditames do art. 85, § 2.º do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Isso porque, foi consignado que, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20%) do valor da condenação (R$ 843,75), seria irrisória e ofende ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, o caminho é estipular a verba segundo os parâmetros do § 8.º, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde Janeiro/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021